Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Gravidade concreta. Ingresso em domicílio em perseguição e sem autorização judicial.

1 – Não é ilegal o ingresso em domicílio sem autorização judicial se ocorre logo após perseguição a pessoa que, suspeita de estar armada e comercializando drogas, ao ver os policiais, foge e refugia-se no interior da residência.

2 -- A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3 – A gravidade concreta dos crimes – paciente preso em flagrante com quantidade considerável de maconha (506,94g) e cocaína (60,68g), balança de precisão, arma de fogo e munições -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

5 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.

6 – Ordem denegada.